Tribunal: TJDFT
Processo: 0010019-22.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. NATUREZA OBJETIVA QUANTO AOS ATO TÍPICOS DO HOSPITAL (ASSEPSIA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ETC.) E SUBJETIVA QUANTO AOS ATOS MÉDICOS. REQUISITOS: ATO/OMISSÃO ILÍCITOS, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. ATENDIMENTO. RESULTADO. TETRAPARALISIA ESPÁTICA. IMPUTAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE REANIMAÇÃO. RESSUSCITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APARELHO DESFIBRILADOR. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE FALHA DE DIAGNÓSTICO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONFORME COM OS LIMITES ESTABELECIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. LIMITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). PACIENTE. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR). ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO DE RESSUSCITAÇÃO DO PACIENTE. FALHA NA REANIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE DESFIBRILAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONFORMIDADE E ADEQUAÇÃO COM A LITERATURA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES INTERNACIONAIS. ENTIDADES ESPECIALIZADAS. ATO ILÍCITO. RESULTADO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS. TESES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. APRECIAÇÃO EM OBITER DICTUM. INVIABILIDADE DE DESCERRAR O DESFECHO DA AÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. DANO. RESULTADO. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA MADURA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento de natureza condenatória, tendo sido alinhada como causa de pedir a falha na prestação de serviços médico-hospitalares no momento da realização da reanimação do paciente em parada cardiorrespiratória (PCR) e a ausência de equipamento de desfibrilação no local, o provimento singular que, ao resolver a causa posta, distancia-se da causa de pedir que lastreara o pedido, resolvendo a controvérsia como se lastreada na imputação de erro ou demora no diagnóstico do paciente, encerra julgamento extra petita, especificamente ao adotar como fundamento a tese de erro de diagnóstico.
2. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado, incorrendo o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o), determinara que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput).
3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se esta de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos atribuídos à demanda, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, acolhendo pedido condenatório com base em fundamentos fáticos (causa de pedir remota) diversos, deixara de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
4. Sob a moldura do novo estatuto processual, decretada a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, deixando de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, legítimo que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, incisos II e III, do CPC.
5. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde e o nosocômio postados na composição passiva como fornecedores e o demandante como destinatário final dos serviços fomentados e das coberturas avençadas no pertinente aos serviços médico-hospitalares prestados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, estando o dever de indenizar, contudo, sujeitado aos requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços.
6. Porquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial ou cirúrgico encarte relação de consumo, a responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora dos serviços hospitalares ostenta natureza objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, no pertinente ao aparato envolvido na prestação e disponibilizado pelo fornecedor (assepsia das instalações, adequado fornecimento dos equipamentos envolvidos na prestação etc), não alcançando essa conformação os atos médicos envolvidos na prestação, cuja responsabilidade é apreendida sob o prisma subjetivo, emergindo dessa modulação que, imputada a ocorrência de defeito na prestação dos serviços que fomentara a entidade hospitalar decorrente de deficiência no procedimento médico de reanimação de paciente em parada cardiorrespiratória (PCR) e da falta de equipamentos que integraram o acervo material colocado à disposição da equipe médica (desfibrilador), a apreensão da sua responsabilidade defronte as intercorrências havidas deve ser efetivada sob o sistema objetivo, quanto à falta de equipamento, mas sob o critério subjetivo quanto aos procedimentos médicos (CDC, art. 14, §§1o e 4o).
7. Ostentando a responsabilidade do estabelecimento hospitalar natureza objetiva face aos serviços fomentados ao paciente que é tratado nas suas dependências em decorrência da ausência ou inadequação dos equipamentos colocados à disposição da equipe médica, a imputação de defeito no fomento dos serviços, ensejando danos ao consumidor, importa que lhe seja transmitido o encargo de evidenciar que, prestado o serviço, a falha imputada não subsistira ou o dano derivara de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou seja, ao prestador de serviços é transmitido o encargo de ilidir a falha imprecada aos serviços que fomentara (CDC, art. 14, §3o).
8. A responsabilidade civil tem como requisitos indispensáveis à sua qualificação a prática de ato comissivo ou omissivo ilícitos, a existência de um resultado danoso, bem como o nexo causal a enlaçá-los, ou seja, a subsistência de vinculação entre a conduta comissiva ou omissiva e o efeito lesivo (Código Civil, artigos 186 e 927), derivando dessas premissas que, produzida prova técnica destinada a subsidiar a elucidação da controvérsia, conquanto apurado que ao paciente advieram sequelas graves (tetraparalisia espática), apurado e atesado que, submetido a procedimento de ressuscitação após ingressar em quadro de parada cardiorrespiratória, obtivera o tratamento adequado de reanimação, que restara materializado, mediante utilização dos equipamentos indicados, segundo recomendado pela literatura médica especializada e de acordo com os procedimentos internacionalmente reconhecidos como mais adequados à hipótese, não se divisa falha nos atos médicos ou nos equipamentos utilizados no procedimento de reanimação, infirmando o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
9. Apurado pelo perito oficial que o hospital, no momento do atendimento prestado, era guarnecido dos equipamentos necessários para procedimento de desfibrilação mecânica e que a atuação dos profissionais que atenderam o paciente seguiram os protocolos técnicos, não se afigura consoante o sistema da responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade se reputar o nosocômio por responsável pelo havido se corroborado pelo experto que o resultado danoso não decorrera da inobservância dos protocolos vigentes à época – ACLS (Advanced Cardiovascular Life Suport) – e recomendados para situações de parada cardiorrespiratória em Atividade Elétrica sem Pulso (AESP - assistolia), porquanto importaria a responsabilização do hospital sob o prisma da teoria do risco integral e os profissionais médicos sob o prisma da responsabilidade objetiva, quando a obrigação que lhes está afetada é de meio e orientada pelo sistema subjetivo de culpa.
10. Atestando o laudo pericial que o resultado danoso (tetraparalisia espática) não derivara de erro médico, cuja aferição é orientada pelo sistema da culpa, nem por falha imputável ao nosocômio no qual fomentado o atendimento, ressoando indene de dúvidas o integral e adequado atendimento à situação de emergência face à modalidade de parada cardiorrespiratória que acometera o paciente, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado se ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante higidez do serviço prestado, rompendo conseguintemente nexo causal entre o desfecho e ato ilícito imputável aos prestadores de serviços – hospital e operadora do plano de saúde -, decorrente dos serviços fomentados pelos profissionais que atenderam o paciente, obstando a germinação da responsabilidade civil inicialmente objetivada (Código Civil, art. 186).
11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Apelação dos réus conhecida e provida. Preliminar de nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Apelo do autor prejudicado. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}